Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. NATUREZA DÚPLICE. EXTINÇÃO UNILATERAL DO FEITO POR REQUERIMENTO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO ESTRANGEIRA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO DE GUARDA EM TRAMITAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. SOBRESTAMENTO ATÉ O PRONUNCIAMENTO DA FINAL DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A ação de guarda possui natureza dúplice, uma vez que a parte requerida possui, junto com o autor, o mesmo interesse quanto a solução da controvérsia exposta na lide. Assim, a ré é parte interessada na propositura de recurso, ainda que a extinção do feito tenha como fundamento o abandono da causa pela parte autora.
2. A Convenção de Haia dispõe, em seu art. 13, sobre a não obrigatoriedade de ordenar o retorno da criança, quando provado: “que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou , de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável”.
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-lo a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
4. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que, com base nos elementos probatórios constantes no processo de referência, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência deferida à genitora para que lhe fosse concedida, de forma provisória, a guarda unilateral do menor, de forma a preservar o seu melhor interesse.
5. A existência de ação de cumprimento de decisão estrangeira perante a Justiça Federal não implica na extinção do processo de guarda em andamento, mas apenas na sua suspensão até a decisão quanto a devolução ou não da criança ao seu país de origem.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.